Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-74.2016.8.11.0013
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000294-74.2016.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO JOSÉ DIAS LOPES
Vistos.
Rematem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator